Tribunal: STF
Processo: ARE 1367801
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 9, fl. 37):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA COM OPÇÃO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEPENDE UNICAMENTE DE PROVA DOCUMENTAL, DEVIDAMENTE PRODUZIDA NOS AUTOS DE FORMA ROBUSTA. ALEGADA OPÇÃO DE COMPRA DOS MAQUINÁRIOS E RESPECTIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA, AINDA QUE INDICIÁRIA, DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA E DO PAGAMENTO DEVIDO. APELANTE (RÉ) QUE NÃO JUNTOU NENHUM RECIBO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (APELADA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    01. O pagamento do preço, seja na hipótese de ser o contrato de compra e venda, seja na hipótese de ser locação, se dá mediante recibo, prova documental, de modo que desnecessária oitiva de testemunhas ou produção de prova pericial.



    02. Na contestação não foi juntado nenhum recibo de pagamento, tampouco alguma negociação extrajudicial estabelecendo modo diverso de quitação.



    03. Nota-se dos autos que, inclusive, é irrelevante discutir eventual natureza do contrato (locação ou compra e venda) pois não houve prova de qualquer pagamento por parte da apelante dos valores ora cobrados, seja de valores a título de alugueres, seja a título de compra e venda.



    04. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração por RADIUS CLÍNICA S/A (Vol. 10, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 10, fl. 44).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12, fl. 3), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, RADIUS CLÍNICA S/S alega violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pois (a) “foi impedida de exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, o que implica uma direta e frontal ofensa à Constituição da República” (Vol. 12, fl. 12); (b) a sentença, “confirmada pelo Tribunal Paranaense através do acórdão ora atacado, não deferiu as provas requeridas pela Recorrente e julgou procedente a ação proposta pela Recorrida por falta de provas pela Recorrente” (Vol. 12, fl. 14); e (c) “a ré, ora Recorrente, em sua contestação, postulou a produção de todo o gênero de prova, desde já, especificando a necessidade de provas oral e pericial, tendo apresentado documentos que comprovavam o pagamento do equipamento adquirido e, inclusive, tendo comprovado que apenas um dos contratos apresentados pela Recorrida estava assinado pelas partes” (Vol. 12, fl. 15);



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 639.228-RG, Tema 424, Rel. Min. PRESIDENTE) (Vol. 14).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) o apelo extremo preenche todos os pressupostos de admissibilidade; (b) houve violação direta à Constituição Federal; (c) o exame das razões recursais prescinde de reexame de provas (d) no que toca à ofensa ao art. 5º, LV, da CF, “há repercussão geral da questão”, pois o cerceamento de defesa tem transcendência geral, haja vista que possui grande relevância econômico-social. No mais, repisou as razões do apelo extremo (Vol. 17, fl. 3).



    Remetidos os autos ao STF (Vol. 17, fl. 37), o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 660 da repercussão geral (ARE 748.371-RG/Tema 660) (Vol. 50).



    Em face da decisão desta CORTE, a Primeira Vice-Presidência do TJPR, em novo exame de admissibilidade, proferiu a seguinte decisão (Vol. 52, fl. 4):



    “Verifica-se que após realizado o exame de admissibilidade do recurso (mov. 10), os autos foram remetidos para o Supremo Tribunal Federal que no julgamento do Ag 1.367.801/PR, determinou a remessa aos autos para este Tribunal, com fundamento no artigo 1030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, para que o tema seja examinado a luz do definido no Re nº 748.371 (tema 660). 



    Assim, observa-se que a questão objeto de debate está vinculada ao decidido no Agravo nº 748.371 – Tema 660/STF, em que se debatia ofensa ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal, por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral da questão suscitada, por não se tratar de matéria constitucional (…).



    (…)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por RADIUS CLÍNICA, com base, no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil e inadmito o recurso quanto ao tema remanescente.” 



    Em seguida, RADIUS CLÍNICA S/A interpôs o segundo Agravo (Vol. 53, fl. 3), no qual renova as razões do primeiro Agravo interposto.



    Mantida a inadmissibilidade do recurso, a Vice-Presidência do TJPR determinou o envio do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 53, fl. 50).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 424 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, ao sustentar a repercussão geral da questão, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente (Vol. 12, fl. 11):



    “Finalmente, relativamente à exigência do § 3° inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, deve ser salientado que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação de princípios básicos do Estado Democrático de Direito. 



    A questão levantada no presente recurso possui grande relevância econômico-social, tendo em vista tratar-se de violação de princípios básico do Estado Democrático de Direito: o da legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa. 



    Isso porque a Recorrente foi impedida de exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, o que implica uma direta e frontal ofensa à Constituição da República. 



    (…)



    Ora, se a ação proposta pela Recorrida foi julgada improcedente sob a alegação de que a Recorrente não fez prova, e se não foi dada oportunidade à prova, é evidente que o tribunal paranaense negou vigência ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. 



    E o desprezo ao direito de prova da Recorrente gerou uma agressão direta à soberania e ao interesse do estado pelo cumprimento das leis, justificando-se, então, a ação do Supremo. 



    Ademais, a relevância da questão ora discutira, que possibilita a apreciação deste apelo extremo, é inequívoca, uma vez que o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutem a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, o Tribunal de origem, com base no conteúdo probatório dos autos, concluiu que “para solução dos pontos controvertidos a prova documental constante nos autos é suficiente, de modo que o julgamento antecipado anunciado pelo magistrado na sentença não incorreu em cerceamento de defesa” (Vol. 9, fl. 41).



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente